Tribunal: TJDFT
Processo: 0161794-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0161794-46.2009.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DA ROCHA RIBEIRO RECORRIDOS: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9382181): ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. 1 - Quem realiza transporte remunerado de passageiros, sem que disponha de permissão ou autorização, sujeita-se, além do pagamento de multa, à apreensão dos veículos, caso em que, para liberação, necessário o pagamento prévio das multas, conforme exige o § 7o, do art. 28, da Lei Distrital 239/92, com a redação da Lei Distrital 953/95. 2 - Referidas leis, editadas pelo Distrito Federal dentro da competência que lhe confere o art. 30, V, da CF, não são inconstitucionais. 3 - Apelação dos réus provida. Prejudicado o recurso do autor. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031